Tribunal: TJBA
Processo: 8016757-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016757-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
OKSANDRO OSDIVAL GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTADAS. ICMS-ST. BEBIDAS ENERGÉTICAS E HIDROELETROLÍTICAS (ISOTÔNICAS). BASE DE CÁLCULO.
IN 06/2023.
PAUTA FISCAL. EXIGÊNCIA DO FISCO DE APLICAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) QUANDO RESULTAR EM VALOR SUPERIOR AO DA PAUTA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO TRIBUTÁRIO DA LEGALIDADE ESTRITA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra a decisão monocrática de ID 77539480 que acolheu os Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos, fazendo integrar esta decisão àquela embargada, para manter a sentença em sede de reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade e a regularidade formal do recurso interposto; (ii) definir se o contribuinte possui interesse processual mesmo diante da possibilidade de repetição do indébito; (iii) determinar se é legítima a exigência do fisco de utilização da margem de valor agregado – MVA como base de cálculo do ICMS-ST, quando resultar em valor superior ao da pauta fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é tempestivo, considerando a contagem do prazo em dobro para a Fazenda Pública e a suspensão dos prazos prevista no Decreto Judiciário n. 950/2024.

4. O agravante impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC, pelo que rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

5. Rejeita-se a alegação de ausência de interesse processual, pois a possibilidade de repetição do indébito não afasta a necessidade de provimento jurisdicional para contestar a legalidade do critério de cálculo do tributo.

6. O
Estado da Bahia tomando por base o art. 23, II, combinado com o § 6º da Lei nº 7.014/1996, o art. 490-B do DECRETO Nº 13.780/2012, através da IN 06/2023, expressamente adotou a pauta fiscal como critério para a apuração da base de cálculo do ICMS-ST para as operações de circulação de "BEBIDAS ENERGÉTICAS E HIDROELETROLÍTICAS (ISOTÔNICAS)", não podendo então desconsiderar o recolhimento do ICMS-ST, por meio da pauta fiscal, para aplicar o percentual de MVA, quando resultar em valor superior, por ausência de previsão legislativa.

7. O
Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 112, determina que, em caso de dúvida quanto à interpretação da legislação tributária, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao contribuinte.

8. Conclui-se, então, que a sentença de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, devendo ser mantida em reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I, e 155, §2º, XII, b; LC 87/1996, art. 8º, §4º; Lei estadual 7.014/96, art. 23, §6º; Decreto estadual 13.780/2012, arts. 289, §11, e 490-B; CPC, arts. 1.003, §5º, 1.010 e 183; CTN, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.849 (Tema 201); TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe 11/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016757-75.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares suscitadas, conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06